Tribunal: TJES
Processo: 0029228-57.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL NÃO CUMPRIDO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM FRUSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA FORMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por família que contratou pacote turístico internacional junto à agência Muzy Viagens e Turismo Ltda ME, visando à comemoração dos 15 anos de sua filha. A viagem não se realizou devido ao encerramento abrupto das atividades da agência, sendo constatado, ainda, desvio dos valores pagos por meio de cartões de crédito dos autores para custeio de viagens de terceiros. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando solidariamente a agência e suas sócias, excluindo da lide outras operadoras turísticas. Os autores apelam para inclusão de nova ré à condenação e majoração dos danos morais; a ré Lúcia Helena Muzy Correia, sócia formal da agência, alega ilegitimidade passiva, nulidade de citação e requer gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da citação da sócia Lúcia Helena Muzy Correia; (ii) verificar sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (iii) definir se a operadora JCF (Ylha Bela) deve integrar o polo passivo com condenação solidária; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à ré Lúcia Helena Muzy Correia é cabível diante da comprovação de renda previdenciária compatível com a alegada hipossuficiência.

4. A alegação de nulidade da citação é afastada, pois a ré compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e apresentou contestação, atraindo a incidência do art. 239, §1º, do CPC e o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo.

5. A responsabilidade da sócia formal da empresa é reconhecida com base na teoria da aparência e na aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), sendo irrelevante, na relação consumerista, eventual ausência de gestão efetiva por parte da sócia.

6. A JCF Operadora (Ylha Bela) confessa ter processado pagamentos com cartões de crédito dos autores para terceiros, sem relação com o contrato original, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e atraindo a responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 globais) revela-se irrisório diante da gravidade do ilícito, do contexto simbólico da viagem frustrada e do impacto emocional sobre os autores, em especial os filhos menores, sendo majorado para R$ 5.000,00 por autor, totalizando R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício ou ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2. A sócia formal que empresta seu nome à constituição de empresa responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não exerça gerência efetiva.

3. A operadora de turismo que processa pagamentos com cartões de crédito de consumidores para beneficiar terceiros assume o risco da atividade e responde solidariamente pelos danos, nos termos do CDC.

4. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do ilícito, a frustração de expectativas legítimas do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º, 25, § 1º e 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029228-57.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO CORREA AZEVEDO e outros (4)

APELADO: JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (10)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL NÃO CUMPRIDO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM FRUSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA FORMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por família que contratou pacote turístico internacional junto à agência Muzy Viagens e Turismo Ltda ME, visando à comemoração dos 15 anos de sua filha. A viagem não se realizou devido ao encerramento abrupto das atividades da agência, sendo constatado, ainda, desvio dos valores pagos por meio de cartões de crédito dos autores para custeio de viagens de terceiros. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando solidariamente a agência e suas sócias, excluindo da lide outras operadoras turísticas. Os autores apelam para inclusão de nova ré à condenação e majoração dos danos morais; a ré Lúcia Helena Muzy Correia, sócia formal da agência, alega ilegitimidade passiva, nulidade de citação e requer gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da citação da sócia Lúcia Helena Muzy Correia; (ii) verificar sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (iii) definir se a operadora JCF (Ylha Bela) deve integrar o polo passivo com condenação solidária; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à ré Lúcia Helena Muzy Correia é cabível diante da comprovação de renda previdenciária compatível com a alegada hipossuficiência.

4. A alegação de nulidade da citação é afastada, pois a ré compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e apresentou contestação, atraindo a incidência do art. 239, §1º, do CPC e o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo.

5. A responsabilidade da sócia formal da empresa é reconhecida com base na teoria da aparência e na aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), sendo irrelevante, na relação consumerista, eventual ausência de gestão efetiva por parte da sócia.

6. A JCF Operadora (Ylha Bela) confessa ter processado pagamentos com cartões de crédito dos autores para terceiros, sem relação com o contrato original, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e atraindo a responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 globais) revela-se irrisório diante da gravidade do ilícito, do contexto simbólico da viagem frustrada e do impacto emocional sobre os autores, em especial os filhos menores, sendo majorado para R$ 5.000,00 por autor, totalizando R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício ou ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2. A sócia formal que empresta seu nome à constituição de empresa responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não exerça gerência efetiva.

3. A operadora de turismo que processa pagamentos com cartões de crédito de consumidores para beneficiar terceiros assume o risco da atividade e responde solidariamente pelos danos, nos termos do CDC.

4. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do ilícito, a frustração de expectativas legítimas do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º, 25, § 1º e 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores e negar provimento ao recurso da re, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a r. sentença de fls. 1.056/1.059-v (ID 16309732), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A
primeira apelação
foi interposta pelos autores
MAURICIO CORREA AZEVEDO, SINARA FERNANDES SILVA, ANA CAROLINA FERNANDES AZEVEDO e PEDRO FERNANDES AZEVEDO
.

A
segunda apelação
foi interposta pela ré
LUCIA HELENA MUZY CORREIA
(ID 16310896).

Na origem, os autores narraram a frustração de um pacote de viagem internacional (Disney), adquirido para comemorar os 15 anos da autora Ana Carolina, em razão do fechamento da agência contratada (Muzy Viagens) e de fraudes na utilização dos cartões de crédito dos autores, cujos valores foram desviados para pagamento de viagens de terceiros.

A sentença recorrida:
(i) Condenou solidariamente
as requeridas MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA ME, CHARLENE MUZY SAVERGNINI e LUCIA HELENA MUZY CORREIA ao pagamento de R$ 19.684,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (valor global) a título de danos morais;
(ii) Reconheceu a ilegitimidade passiva
das rés JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (YLHA BELA), JULIANE DA COSTA FIGUEIREDO e SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA;
(iii) Extinguiu o feito sem resolução de mérito
em relação à TAP PORTUGAL, por perda superveniente do objeto (estorno realizado).

Em suas razões recursais (ID 16310892), os
Autores/Apelantes
sustentam, em síntese:
a)
a legitimidade passiva e responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, em especial da JCF Operadora (Ylha Bela), que confessou ter utilizado os créditos dos autores para terceiros;
b)
a necessidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica;
c)
a majoração dos danos morais, considerados irrisórios frente à gravidade dos fatos.

Por sua vez, a
Ré/Apelante Lúcia Helena Muzy Correia
, em suas razões (fls. 1.075/1.085), pleiteia a gratuidade de justiça e argui sua ilegitimidade passiva, alegando nulidade de citação e sustentando ser apenas sócia formal ("laranja"), sem poderes de gestão ou administração da sociedade empresária.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença em relação aos pontos atacados pelos autores e pelo desprovimento do apelo da ré.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a r. sentença de fls. 1.056/1.059-v (ID 16309732), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A primeira apelação foi interposta pelos autores
MAURICIO CORREA AZEVEDO, SINARA FERNANDES SILVA, ANA CAROLINA FERNANDES AZEVEDO e PEDRO FERNANDES AZEVEDO
.

A segunda apelação foi interposta pela ré
LUCIA HELENA MUZY CORREIA
(ID 16310896).

Na origem, os autores narraram a frustração de um pacote de viagem internacional (Disney), adquirido para comemorar os 15 anos da autora Ana Carolina, em razão do fechamento da agência contratada (Muzy Viagens) e de fraudes na utilização dos cartões de crédito dos autores, cujos valores foram desviados para pagamento de viagens de terceiros.

A sentença recorrida:
(i) Condenou solidariamente
as requeridas MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA ME, CHARLENE MUZY SAVERGNINI e LUCIA HELENA MUZY CORREIA ao pagamento de R$ 19.684,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (valor global) a título de danos morais;
(ii) Reconheceu a ilegitimidade passiva
das rés JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (YLHA BELA), JULIANE DA COSTA FIGUEIREDO e SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA;
(iii) Extinguiu o feito sem resolução de mérito
em relação à TAP PORTUGAL, por perda superveniente do objeto (estorno realizado).

Em suas razões recursais (ID 16310892), os
Autores/Apelantes
sustentam, em síntese:
a)
a legitimidade passiva e responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, em especial da JCF Operadora (Ylha Bela), que confessou ter utilizado os créditos dos autores para terceiros;
b)
a necessidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica;
c)
a majoração dos danos morais, considerados irrisórios frente à gravidade dos fatos.

Por sua vez, a
Ré/Apelante Lúcia Helena Muzy Correia
, em suas razões (fls. 1.075/1.085), pleiteia a gratuidade de justiça e argui sua ilegitimidade passiva, alegando nulidade de citação e sustentando ser apenas sócia formal ("laranja"), sem poderes de gestão ou administração da sociedade empresária.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença em relação aos pontos atacados pelos autores e pelo desprovimento do apelo da ré.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade de ambos os recursos, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária Indenizatória ajuizada por
MAURICIO CORREA AZEVEDO E OUTROS
(seus familiares) em face de
MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA ME
e outros fornecedores da cadeia de turismo.

Narra a inicial que, em 28/07/2016, os autores contrataram junto à primeira ré (Muzy Viagens) um pacote turístico para Orlando/EUA (Disney), com o objetivo de celebrar o aniversário de 15 anos da filha do casal, Ana Carolina. A viagem, programada para o período de 05/12/2016 a 16/12/2016, incluía passagens aéreas, hospedagem, locação de veículo e ingressos para parques, pelo valor total de
R$ 19.684,00
(dezenove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).

O pagamento foi realizado mediante autorização de débito no cartão de crédito do autor Maurício. Contudo, ao conferir as faturas, o requerente identificou cobranças lançadas diretamente em nome de outras empresas operadoras —
TAP Portugal
,
Schultz Ville Turismo
e
JCF Operadora (Ylha Bela)
— referentes a bilhetes e serviços emitidos em nome de
terceiros
desconhecidos, estranhos ao grupo familiar dos autores.

Às vésperas da viagem, os autores foram surpreendidos com a notícia do fechamento abrupto da agência Muzy e o desaparecimento de sua sócia administrativa, o que inviabilizou a emissão dos
vouchers
e a realização da viagem sonhada.

A instrução processual revelou que os créditos dos cartões dos autores foram utilizados, por determinação da agência contratada e com a operacionalização das demais rés, para quitar viagens de outros clientes ("bicicleta financeira"), sem a devida contraprestação aos contratantes originais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a agência Muzy e suas sócias à restituição dos valores e pagamento de danos morais, mas reconheceu a ilegitimidade passiva das operadoras corrés (JCF, Schultz) e extinguiu o feito em relação à TAP em razão de estorno administrativo, o que ensejou a interposição do presente apelo pelos autores.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar, preliminarmente, a validade do ato citatório impugnado, e, no mérito, a legitimidade passiva da sócia apelante, bem como a extensão da responsabilidade solidária dos demais fornecedores que integram a cadeia de consumo no caso de falha na prestação de serviços turísticos e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

I - DO RECURSO DA RÉ LUCIA HELENA MUZY CORREIA

Inicialmente,
defiro
a assistência judiciária gratuita à Apelante Lúcia Helena, conforme análise documental realizada nestes autos, que comprovou renda mensal previdenciária compatível com a hipossuficiência alegada (aprox. R$ 1.500,00), afastando-se a deserção.

Quanto à preliminar de
nulidade de citação
, esta não merece acolhida. Compulsando os autos, verifica-se que a ré compareceu espontaneamente ao processo, constituiu advogado e apresentou defesa, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Aplica-se à espécie o princípio
pas de nullité sans grief
e a regra do art. 239, §1º, do CPC, que supre a falta ou nulidade da citação pelo comparecimento do réu.

No mérito, a apelante sustenta ser parte ilegítima, alegando figurar no contrato social apenas formalmente, sem exercer administração ("sócia laranja").

A tese não prospera. Perante o consumidor, a teoria da aparência e a confiança depositada na pessoa jurídica estendem-se aos que figuram em seu quadro societário. Ao emprestar seu nome para a constituição da sociedade, a sócia assume os riscos da atividade empresarial (
ubi emolumentum, ibi onus
). Se a apelante não exercia a gerência de fato, tal questão é
interna corporis
, irrelevante para o consumidor lesado.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
(art. 28, § 5º, do CDC). Basta que a personalidade da empresa seja um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores para que se atinja o patrimônio dos sócios. No caso, é incontroverso o encerramento irregular das atividades da Muzy Viagens ("fechou as portas"), deixando inúmeros consumidores sem ressarcimento. Esse fato, por si só, autoriza a responsabilização direta de todos os sócios constantes do contrato social.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua legitimidade e responsabilidade solidária.

II - DO RECURSO DOS AUTORES

1. Da Responsabilidade Solidária da JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO (YLHA BELA)

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pela sistemática da legislação consumerista, todos os fornecedores que participam da cadeia de produção ou prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC).

O Juízo
a quo
afastou a responsabilidade da apelada JCF OPERADORA (YLHA BELA) sob o fundamento de ausência de relação jurídica direta, acolhendo a tese de que esta atuou como mera intermediária cumprindo ordens da agência Muzy.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a sentença merece reforma neste ponto.

A própria JCF admitiu, em sua defesa, que recebeu os dados dos cartões de crédito dos autores e processou os pagamentos. Mais grave ainda: confessou que, por "determinação" da agência Muzy, utilizou esses créditos para quitar pacotes de viagem de
terceiros
(outros passageiros), estranhos à relação contratual dos autores.

Ora, ao aceitar processar pagamentos com cartões de crédito de titularidade dos autores para beneficiar terceiros, sem a devida conferência de autorização do titular ou
vouchers
vinculados aos contratantes originais,
a JCF Operadora assumiu o risco de sua atividade
. A alegação de que "apenas cumpriu ordens" da agência parceira não é oponível ao consumidor lesado.

Trata-se de falha grave na segurança do serviço (art. 14, §1º, do CDC). A operadora que participa da intermediação e aufere lucro com a operação integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da fraude ou má gestão dos recursos repassados.

Portanto,
reconheço a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (YLHA BELA)
pelos danos causados aos autores, devendo responder conjunta e solidariamente com as rés já condenadas na sentença.

Quanto às requeridas
SCHULTZ VILLE
e
TAP PORTUGAL
, mantenho o entendimento da sentença. Embora tenham integrado a cadeia, restou comprovado o estorno administrativo/cancelamento das cobranças tão logo noticiada a fraude, o que afasta o enriquecimento ilícito destas e mitiga o nexo causal para a condenação principal, focando-se a responsabilidade naquelas que efetivamente deram causa e lucraram com o desvio produtivo (Muzy e JCF).

2. Dos Danos Morais e do Quantum Indenizatório

No que tange aos danos morais, a configuração do dever de indenizar é inequívoca e decorre da própria gravidade do ilícito (
damnum in re ipsa
). Contudo, a controvérsia recursal reside na adequação do valor arbitrado em primeira instância — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) globais para todo o núcleo familiar —, montante que, data vênia, revela-se ínfimo e desproporcional à extensão do sofrimento vivenciado pelos Apelantes.

Para a correta quantificação, impõe-se analisar a natureza singular da viagem frustrada. Não se tratava de um mero pacote de férias, mas sim da celebração do
aniversário de 15 anos da filha do casal, a autora Ana Carolina
. No contexto social brasileiro, tal evento reveste-se de forte carga simbólica, representando um rito de passagem e a concretização de um sonho familiar planejado e pago com antecedência.

A frustração desse sonho não gerou apenas meros aborrecimentos, mas verdadeira
angústia e impotência
. Os autores, após quitarem integralmente o contrato na confiança de que desfrutariam de momentos de lazer, viram-se, às vésperas do embarque, imersos em um pesadelo burocrático e emocional.

A prova dos autos demonstra que a família foi submetida a uma situação de extrema vulnerabilidade e incerteza. Além da notícia abrupta do fechamento da agência e desaparecimento dos sócios, os autores foram surpreendidos pela descoberta de que seus cartões de crédito haviam sido utilizados indevidamente para financiar viagens de terceiros desconhecidos, em uma clara "bicicleta financeira" operada pelas rés.

Essa quebra da boa-fé objetiva e da confiança depositada nos fornecedores agravou o estado de aflição dos autores, que, em lugar de prepararem as malas, precisaram peregrinar perante as operadoras e instituições financeiras para estornar débitos fraudulentos, sem saber se reaveriam os valores investidos.

Há de se considerar, ainda, o impacto emocional sobre os filhos menores à época, Ana Carolina (14 anos) e Pedro (9 anos). A necessidade dos pais de comunicar às crianças o cancelamento da "viagem dos sonhos", sem qualquer culpa da família e por ato ilícito de terceiros, gera um sentimento de humilhação e desamparo que deve ser sopesado na fixação da indenização.

Nesse cenário, a fixação de R$5.000,00 para dividir entre quatro pessoas (resultando em R$1.250,00 para cada) avilta a dignidade dos consumidores e esvazia o
caráter pedagógico-punitivo
do dano moral. O Poder Judiciário não pode permitir que o ilícito seja financeiramente vantajoso para o fornecedor, sob pena de estimular a reiteração de práticas comerciais abusivas e desidiosas como a verificada nestes autos.

Portanto, sopesando a gravidade da culpa das rés (fraude e desvio de finalidade), a capacidade econômica das partes e, sobretudo, a extensão do dano (frustração de evento único na vida da adolescente e exposição da família a fraude financeira), entendo que o valor deve ser majorado.

A quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais) para o grupo familiar, mostra-se mais adequada e razoável. Este montante cumpre a dupla função da responsabilidade civil: compensar as vítimas pelo sofrimento atroz e punir os ofensores, desestimulando novas condutas lesivas, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

A) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré
LUCIA HELENA MUZY CORREIA
;

B) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelos
AUTORES
para reformar a r. sentença e:

1.

Reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária
da ré JCF OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (YLHA BELA), condenando-a, solidariamente com as rés MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA ME, CHARLENE MUZY SAVERGNINI e LUCIA HELENA MUZY CORREIA, ao pagamento da restituição dos danos materiais (R$ 19.684,00) e dos danos morais.

2.

Majorar a indenização por danos morais
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ).

3.
Manter inalterados os demais capítulos da sentença.

Em razão do provimento parcial do recurso dos autores e do desprovimento do recurso da ré, redimensiono os ônus sucumbenciais. Condeno as rés vencidas (Muzy, sócias e JCF) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a majoração recursal. Suspensa a exigibilidade em relação à apelante Lúcia Helena, face à gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar